Tribunal: STF
Processo: ARE 832231
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Pressupostos de admissibilidade de recurso de cortes diversas. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. A jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão suficientemente fundamentada.



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.